Tribunal: TJDFT
Processo: 0752211-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752211-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELSON DE ALMEIDA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente KATIA PINTO DE AMORIM, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 26430753. 2. Ciente do pedido de ID 26658324, mas conforme o item 1, o pedido da habilitação foi prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac